Tribunal: TJDFT
Processo: 0725648-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos autos originais de cumprimento de sentença foi expressamente reconhecido pelo Juiz a quo o equívoco nos valores contidos nas certidões expedidas nos montantes postulados pela parte credora, ora agravante, tendo em vista que sequer houvera determinação judicial para a aludida expedição.

2. As contas apresentadas pela parte credora apresentaram-se totalmente desconexas, pois faziam sucessivas incidências de honorários e de multa, promovendo a inclusão equivocada de correção monetária.

3. A contadoria judicial apresentou memorial descritivo do cálculo, detalhando a forma de elaboração a que se encontrou o valor exato do crédito, a ser pago por meio de habilitação nos atos da recuperação judicial da agravada.

4. A contadoria judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de imparcialidade, veracidade e conhecimento técnico apto à apuração correta do valor líquido do crédito.

5. Agravo conhecido e desprovido.